Tribunal: CARF
Processo: 17613.722471/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.722471/2012-17
ACÓRDÃO
2002-009.712 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
RICARDO BROMERSCHENKEL e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS. EFEITOS
Cabem embargos quando o acórdão embargado contiver inexatidão
material devida a lapso manifesto. Uma vez suscitada a inexatidão material
da decisão analisada, deve ser acolhido os embargos a fim de que sejam
corrigidos os vícios apontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os Embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2002-
007.568, de 22/03/2023, alterar a conclusão do voto vencedor embargado para dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de pensão alimentícia da Ingrid.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.712 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722471/2012-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2002-007.568, de 22/03/2023 (fls.
95 a 108), proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF e assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de
comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior
ou, de qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o trabalho.
Aplica-se o mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a título de
pensão alimentícia.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de pensão alimentícia
da Ingrid.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.
Por outro lado, a conclusão do voto vencedor ficou no seguinte sentido: “Pelo
exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Nesse sentido, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
inexatidão material devido a lapso manifesto entre o dispositivo e o voto vencedor, tendo sido
admitido os embargos por esta presidência, nos termos do art. 117, caput, do RICARF, devendo ser
prolatado um novo acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.712 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722471/2012-17
3
Os embargos apresentados preenchem os pressupostos de admissibilidade, por
isso, passo a apreciá-los em suas alegações.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2002-007.568, de 22/03/2023 (fls.
95 a 108), proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF e assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de
comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior
ou, de qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o trabalho.
Aplica-se o mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a título de
pensão alimentícia.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de pensão alimentícia
da Ingrid.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.
Por outro lado, a conclusão do voto vencedor ficou no seguinte sentido: “Pelo
exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Compulsando os autos, constata-se que foi apurada a infração de dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 24.391,15, conforme
abaixo:
“Foram glosados os valores declarados como pagos a: Ingrid Bromerschenkel, o
contribuinte não comprovou que a mesma é universitária; e Jackson
Bromerschenkel, por falta de previsão legal. Somente são dedutíveis, as pensões
pagas a filhos maiores de idade, quando é comprovada a incapacidade do filho
pai... prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou mental para o
trabalho. A parcela referente ao décimo terceiro salário (R$2.136,18), por falta de
previsão legal, pois o mesmo é tributado exclusivamente na fonte, portanto, tal
valor não pode ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual
O voto vencedor ora embargado colocou de forma clara:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.712 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722471/2012-17
4
(...)
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da
pensão alimentícia para o filho Jackson, maior de 24 anos, adotando, como
razões de decidir, o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma, sessão de 28/03/2019), consoante
transcrições de ementa e excertos do voto vencedor:
(...)
Logo, conclui-se que tanto o voto vencido como o voto vencedor concordaram com
o cancelamento da infração de dedução indevida de pensão alimentícia de sua filha Ingrid
Bromerschenkel.
Nesse contexto, a conclusão do voto vencedor deve ser alterada para: Pelo exposto,
voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar apenas a glosa de pensão
alimentícia da Ingrid.
Assim, neste ato, a fim de corrigir o lapso manifesto apontado, acolho os embargos
para sanar o vício contido e mencionado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2002-007.568,
de 22/03/2023, alterar a conclusão do voto vencedor embargado para dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de pensão alimentícia da Ingrid.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 119
DF CARF MF
Original